Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-81.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. "Boletos falsos" de quitação de contrato de compra e venda de veículo automotor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva e pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação das provas documental e testemunhal, pugnando no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: legitimidade

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. "Boletos falsos" de quitação de contrato de compra e venda de veículo automotor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva e pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação das provas documental e testemunhal, pugnando no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: legitimidade da Empresa ré para o polo passivo da Ação bem configurada, ante a aplicação da "teoria da asserção", já que o autor atribui a ela a responsabilidade pelos prejuízos reclamados na inicial e pela entrega do bem em questão. Cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos, formada por documentos, que era mesmo suficiente para o julgamento da causa. Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva e solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos danos sofridos pelo consumidor. Boletos enviados por funcionário da Empresa ré via "e-mail". Conhecimento de dados únicos do contrato de compra e venda de veículo automotor. Configuração de responsabilidade objetiva da Concessionária demandada por dano gerado por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiro. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Validade do pagamento efetuado de boa-fé, "ex vi" do artigo 309 do Código Civil. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*